Tribunal: STF
Processo: Rcl 62631
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Alves da Silva, Rosângela Santos e outros, residentes e domiciliados no Acampamento Comuna da Terra Irmã Alberta, localizado na Fazenda Itahyê, Município de São Paulo/SP, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível do Fórum Regional IV - Lapa da Comarca de São Paulo, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1001685-81.2021.8.26.0004, movida pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por afronta ao decidido na ADPF 828.



    Por despacho de 29.9.2023, determinei o fornecimento de informações pelo juízo reclamado (eDoc 11).



    Prestados os esclarecimentos, prossegui com a instrução do feito. 



    A beneficiária formulou contestação que, em preliminar, suscita (eDoc 18, p. 4):



    “De fato, algumas famílias que possuem o Termo de Autorização celebrado com a Sabesp não devem e não são as destinatárias da ação judicial de reintegração de posse, como é o caso da ora Reclamante. 



    A ação de Reintegração de Posse destina-se somente às invasões ocorridas em agosto/setembro de 2020. 



    Assim sendo, a Reclamante não tem legitimidade para a presente Reclamação Constitucional, seja porque ainda não há Mandado de Reintegração; seja porque ela está requerendo sua exclusão do polo passivo da Reintegração de Posse.”



    Em parecer, a Procuradoria-Geral da República opina pela prejudicialidade do feito. Eis a ementa (eDoc 29, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO JULGAMENTO PROFERIDO NA ADPF Nº 828. SUPERVENIENTE PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS RECLAMANTES DO POLO PASSIVO DO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PARECER PELA PREJUDICIALIDADE DA RECLAMAÇÃO.”



    Determinei a intimação das reclamantes para comprovação de eventual persistência de interesse no feito (eDoc 31). Sem embargo, não houve qualquer manifestação em relação ao referido despacho até o presente momento (eDoc 32). 



    Trata-se, portanto, de hipótese de extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que não há evidências de que subsista o interesse processual das reclamantes (art. 337, XI, do CPC).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação em virtude da ausência de interesse processual (art. 337, XI, do CPC). 



    Intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente